Tribunal: TJBA
Processo: 8008590-73.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8008590-73.2025.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: CLEBSON COSTA DOS SANTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS INTERPOSTAS PELA DEFESA E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO FORMAL. SUBTRAÇÃO DE PERTENCES DE SETE VÍTIMAS DISTINTAS NO INTERIOR DE TRANSPORTE COLETIVO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COAUTORIA CARACTERIZADA PELA DIVISÃO FUNCIONAL DE TAREFAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO MINISTERIAL. EXASPERAÇÃO DA FRAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. NÚMERO DE INFRAÇÕES QUE JUSTIFICA A FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pelo Réu em face da sentença que condenou o Apelante pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, por sete vezes, em concurso formal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a possibilidade de configuração da participação de menor importância na conduta do Réu; (ii) a viabilidade de excluir a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal ante a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo; (iii) o cabimento do afastamento da condenação à reparação mínima dos danos fixada na sentença sob o argumento de hipossuficiência financeira; e (iv) a necessidade de elevar a fração de aumento decorrente do concurso formal ao patamar de 1/2 (metade), dada a multiplicidade de patrimônios atingidos in casu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A atuação do agente que executa o recolhimento dos bens das vítimas, em unidade de desígnios e nítida divisão funcional de tarefas, integra o núcleo do tipo penal e revela-se essencial à consumação do delito, o que afasta a tese de participação de menor importância. 4. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia, sendo suficiente que a sua utilização seja atestada por outros meios de prova, especialmente pelo depoimento firme das vítimas, como ocorre na situação em comento. 5. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais constitui norma cogente (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal), de forma que tal condição não autoriza a exclusão da verba em sede de apelação. Eventual impossibilidade financeira do sentenciado deve ser suscitada perante o Juízo da Execução. 6. No concurso formal, o critério de exasperação da pena fundamenta-se no número de infrações praticadas. Tratando-se de 7 (sete) delitos, impõe-se a aplicação da fração de 1/2 (metade), conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 751.495/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.). Redimensiona-se, por conseguinte, a reprimenda imposta ao Réu pela prática dos crimes tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por sete vezes, em concurso formal, fixando-se a pena definitiva em 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, cumulada ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão unitária mínima legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso defensivo não provido. Recurso ministerial provido. Tese de julgamento: 1. A divisão funcional de tarefas no crime de roubo impede o reconhecimento da participação de menor importância quando a conduta do agente mostra-se essencial para a consumação do delito. 2. O aumento da pena no concurso formal próprio deve observar o critério progressivo do número de infrações, aplicando-se a fração de 1/2 (metade) quando o número de crimes for igual ou superior a 6 (seis). Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 29, § 1º, artigo 70 e artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I; Código de Processo Penal, artigo 387, inciso IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 928.291/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 28/4/2025;STJ, AgRg no HC n. 751.495/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023 APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDA. APELAÇÃO CRIMINAL nº 8008590-73.2025.8.05.0150 – Lauro de Freitas/BA RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8008590-73.2025.8.05.0150, de Lauro de Freitas/BA, sendo apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e CLEBSON COSTA DOS SANTOS e apelados CLEBSON COSTA DOS SANTOS e o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar conhecimento a ambos os recursos e, no mérito, negar provimento ao recurso defensivo e dar provimento ao recurso ministerial, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala de sessões, data registrada na certidão de julgamento. Presidente Des. Eserval Rocha Relator